Tribunal: TJDFT
Processo: 0704155-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704155-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELSON SILVA BARRETTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KELSON SILVA BARRETO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0704500-87.2019.8.07.0016, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 219180777 dos autos originários): “Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela parte executada, ao argumento de que os valores constritos em sua conta bancária possuem natureza impenhorável, porquanto oriundos da percepção do benefício do Bolsa Família. Ainda, requer a concessão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. A parte executada requer a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Tendo em vista a declaração de hipossuficiência e alegações apresentadas pela parte executada, especialmente pelo fato de ser patrocinada pela Defensoria Pública, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Em razão da natureza da questão discutida nos autos, analiso a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. O executado impugna a penhora de R$ 786,22 efetuada no Banco Nu Pagamentos, sob a alegação de que essa quantia se refere a verba de natureza alimentar, pelo recebimento do Bolsa Família na Caixa Econômica Federal e depositada no banco da constrição. Com efeito, o inciso IV do art. 833 do CPC, que dispõe serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Sendo assim, para que o impugnante obtenha êxito na liberação da quantia bloqueada, deve demonstrar cabalmente que o valor constrito se refere a verbas impenhoráveis. No caso em concreto, o executado demonstrou que recebe na Caixa Econômica Federal o benefício do Bolsa Família, como ocorreu no dia 27/03/2024 e 24/04/2024, com dois depósitos em tais datas de R$ 650,00 e R$ 50,00. Todavia, não se verifica do extrato do Banco Nu Pagamentos nenhuma transferência advinda da Caixa Econômica Federal. Ademais, analisando-se detidamente o extrato da conta penhorada, observa-se que antes do bloqueio judicial de R$ 786,22 foram efetuados depósitos: em 16/04/2024, R$ 530,00, do próprio executado advindo de uma conta no Banco Bradesco; em 17/04/2024, de R$ 100,00 depositado por Cleusa; em 19/04/2024, de R$ 150,00 recebido de Avelino e mais R$ 400,00 de Damião. De se notar, desse modo, que a quantia bloqueada não decorreu da percepção do Bolsa Família, mas, sim, de outros depósitos, os quais o executado não comprovou serem acobertados pela impenhorabilidade. Portanto, constata-se a validade da penhora efetuada. Ante o exposto, rejeito a impugnação ofertada. Preclusa a decisão, expeça-se alvará de levantamento da totalidade da quantia penhorada em favor do exequente. Após, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste se houve a quitação integral do débito e, não sendo o caso, o exequente deverá proceder ao abatimento da quantia do valor em execução, procedendo-se às alterações necessárias no SITAF, requerendo o que entender de direito. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 68472557), afirma que os valores bloqueados são decorrentes do benefício “Bolsa Família”. Informa que é pessoa hipossuficiente, sem condições de efetuar o pagamento dos tributos de IPTU, TLP e IPVA. Defende que o valor recebido do programa “Bolsa Família” é destinado para o sustento do agravante e da sua família. Verbera que toda a renda do agravante não atinge o valor superior a dois salários mínimos. Defende que qualquer valor recebido, que seja essencial para a manutenção das despesas mínimas da pessoa, deve ser considerado impenhorável. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio dos valores ou que seja concedido efeito suspensivo para manter o valor bloqueado em conta judicial até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão de ID 21918077, na origem. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifico que não restou demonstrada a urgência na concessão da liminar postulada. O agravante formulou pedido para deferir a liberação imediata dos valores ou conceder efeito suspensivo para obstar o levantamento da quantia pela parte credora, até o julgamento do recurso. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão será expedido o alvará judicial. Transcrevo, in verbis: “Ante o exposto, rejeito a impugnação ofertada. Preclusa a decisão, expeça-se alvará de levantamento da totalidade da quantia penhorada em favor do exequente. Após, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste se houve a quitação integral do débito e, não sendo o caso, o exequente deverá proceder ao abatimento da quantia do valor em execução, procedendo-se às alterações necessárias no SITAF, requerendo o que entender de direito. Intimem-se”. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a expedição de alvará judicial até o julgamento do presente recurso. Por outro lado, mostra-se prudente aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado para decidir se os valores bloqueados serão liberados em favor do credor ou do devedor. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. O agravante é beneficiário da justiça gratuita. Anote-se. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora